Tribunal: TJDFT
Processo: 0712780-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712780-77.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS ALEXANDRE BAUCH APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 24287014) interposta por MARCOS ALEXANDRE BAUCH em face de URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ante a Sentença (ID 21257011 de Origem) proferida pela 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do processo n. 0712780-77.2019.8.07.0006, julgou procedente o pedido reivindicatório e determinou que a Autora/Apelada URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. seja imitida na posse do imóvel objeto da Matrícula n. 17.819 do 7o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Esta Relatoria, por meio de despacho de ID 34648494, intimou as partes para manifestarem-se acerca da existência ou não de proposta de acordo, juntando-se nos autos, para fins de análise na sua homologação, sob pena de prosseguimento do julgamento. A parte Apelada, URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A., juntou aos autos pedido de suspensão do processo pelo prazo de 30 dias, caso o Apelante informe ter interesse em fazer um acordo com a empresa (ID 32152161). Prazo decorrido sem que a parte Apelante tenha se manifestado quanto ao despacho em 3 de fevereiro de 2022. É o Relatório. Recebo o pedido da parte Apelada como mera petição, que não acena para modificação no despacho anterior, tendo em vista que há expressa discordância na realização de audiência conciliatória, bem como que inexiste alteração fática a balizar mudança quanto ao entendimento anteriormente exposto em despacho fundamentado. Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Retornem os autos ao Desembargador Vogal para análise em seu pedido de vista e aguarde-se a designação de dia para julgamento. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2022 15:56:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador